Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600579-23.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM EM GRUPO RESTRITO DO
WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Federação PSDB/Cidadania de Jataizinho/PR interpôs recurso contra a sentença do
Juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR que julgou improcedente a representação
contra o representado por suposta propaganda eleitoral antecipada negativa.
1.2. A controvérsia surgiu de uma postagem no grupo de WhatsApp "Agro Apoia
Bolsonaro", na qual o representado mencionou que o "combustível adulterado na rede
posto cidade do Pré-candidato Juninho do Paca".
1.3. O juízo de origem entendeu que a postagem não configurou propaganda eleitoral
antecipada negativa, devido à ausência de repercussão suficiente e à proteção da
liberdade de expressão.
1.4. A recorrente argumenta que a postagem teve o intuito de desabonar a imagem do
pré-candidato, requerendo a reforma da sentença para proibir a veiculação da
propaganda e aplicar a sanção correspondente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em análise é se a postagem realizada em grupo de WhatsApp, com teor
supostamente negativo sobre o pré-candidato, caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa, tendo em vista o princípio da liberdade de expressão e a
necessidade de comprovação de potencial repercussão eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a
caracterização de propaganda eleitoral antecipada exige um pedido explícito de votos ou
que a comunicação tenha o potencial de influenciar o eleitorado de forma a prejudicar a
igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3.2. No caso em questão, a postagem em grupo de WhatsApp, por ser restrita a um
grupo específico e sem comprovação de repercussão, não se configura como
propaganda eleitoral, mas como exercício da liberdade de expressão, conforme
precedentes do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP e RE 060058751/TRE-PR).

Num. 44319289 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913215680300000043265656
Número do documento: 24121913215680300000043265656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:26:07
3.3. A ausência de provas que demonstrem a repercussão da mensagem no público em
geral, como compartilhamentos ou eng

Inteiro teor:
07/01/2025
Número: 0600579-23.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 11/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600579-
23.2024.6.16.0156, que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado pela "Coligação
Juntos Para Fazermos Muito Mais", confirmando-se a liminar inibitória concedida inicialmente,
ficando a representada Lucimara de Fátima Faria e RBS CRED obrigadas a pagarem multa de
R$10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 57-D, da Lei das Eleições (art. 9º, da Resolução nº.
23.610/19), na forma da fundamentação. (Representação Eleitoral com Pedido Liminar ajuizado por
Coligação Juntos Para Fazermos Muito Mais em face de Lucimara de Fátima Faria e RBS CRED,
alegando que as Representadas efetuaram propaganda eleitoral negativa, caluniosa e difamatória,
por meio de grupos de WhatsApp.) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 10/12/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RBS CRED (RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
LUCIMARA DE FATIMA FARIA (RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS
[PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319289
19/12/2024
13:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44319289 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913215680300000043265656
Número do documento: 24121913215680300000043265656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:26:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.038

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600579-23.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: LUCIMARA DE FATIMA FARIA
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR36706-A
RECORRENTE: RBS CRED
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR36706-A
RECORRIDO: JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS [PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO
BRANCO DO SUL
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. PUBLICAÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP RESTRITO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O recurso eleitoral foi interposto por Lucimara de Fátima Faria e RBS
Cred contra a sentença do Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul,
que julgou parcialmente procedente representação da Coligação Juntos Para
Fazermos Muito Mais, aplicando multa de R$ 10.000,00, com fundamento no
art. 57-D da Lei nº 9.504/1997.
1.2 A controvérsia originou-se da veiculação, em grupo de WhatsApp, de
conteúdo crítico e ofensivo à candidata Karime Fayad, acusando-a de
corrupção e apoio a criminoso acusado de pedofilia.
1.3 Os recorrentes, ao argumento de que não houve ofensa à honra da

Num. 44319289 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913215680300000043265656
Número do documento: 24121913215680300000043265656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:26:06
candidata, requereram a improcedência da representação eleitoral, e,
subsidiariamente, a redução da multa ao patamar mínimo.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que a propaganda ultrapassa os
limites da crítica política legítima e caracteriza desinformação, violando os
princípios de veracidade e transparência que devem nortear a propaganda
eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em análise: i) se a veiculação de conteúdo em grupo de
WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa; ii) se prevalece a
liberdade de expressão sobre a aplicação de penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A propaganda eleitoral negativa, conforme o art. 57-D da Lei nº
9.504/1997 e o art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019, exige publicidade
ampla e efetiva repercussão para comprometer a igualdade entre os
candidatos.
3.2 O conteúdo foi divulgado em grupo de WhatsApp restrito, com alcance
limitado a 616 participantes, representando 1,64% da população local (37.558
habitantes, censo IBGE 2022), de modo que ausente o requisito da
publicidade, intrínseco à natureza da propaganda.
3.3 O TSE reconhece que comunicações em grupos de WhatsApp têm
natureza privada, estando protegidas pela liberdade de expressão (Respe nº
13351/SE, Rel. Min. Rosa Weber, e AgR-AREspE nº 060004981/SE, Rel. Min.
Alexandre de Moraes).
3.4 Inexiste nos autos qualquer demonstração de que eventual circulação do
vídeo em outros espaços tenha sido originada do compartilhamento realizado
pela recorrente, razão pela qual não há fundamento para a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença, julgando
improcedente a representação por propaganda eleitoral negativa.
Tese de julgamento: "A veiculação de conteúdo em grupo de WhatsApp
restrito, sem comprovação de ampla publicidade ou potencial lesivo ao
equilíbrio do pleito, configura exercício legítimo da liberdade de expressão,
não caracterizando propaganda eleitoral negativa."
Dispositivos relevantes citados

Num. 44319289 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913215680300000043265656
Número do documento: 24121913215680300000043265656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:26:06
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9º-C e
27.
Jurisprudência relevante citada
TSE - Respe nº 13351/SE, Rel. Min. Rosa Weber, DJE 15/8/2019; AgR-
AREspE nº 060004981/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 3/8/2021;
TRE-PR - Acórdão nº 63.887, Rel. Desembargador Eleitoral Luiz Osório
Moraes Panza, DJE: 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Lucimara de Fátima Faria e RBS Cred em face
da sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou
parcialmente procedente a representação proposta pela Coligação Juntos Para Fazermos
Muito Mais em razão de propaganda eleitoral negativa, com imposição de multa de
R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 57-D, da Lei das Eleições (art. 9º, da
Resolução nº. 23.610/19).
Em suas razões recursais (ID 44280917), as recorrentes aduziram, em síntese, que o
áudio divulgado em grupo de WhatsApp não se referia ao vídeo compartilhado, apenas
veiculou uma indignação acerca da situação das ruas e calçadas em frente ao comércio.
Afirmou que o vídeo em questão, que tratou da soltura de indivíduo acusado de crime
sexual, fora produzido por terceiros e reprisado em vários grupos de WhatsApp da cidade,
e que a divulgação de tais conteúdos não comprometeu a campanha eleitoral da então

Num. 44319289 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913215680300000043265656
Número do documento: 24121913215680300000043265656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:26:06
candidata Karime Fayad, uma vez que foi eleita. Ao argumento de que não houve ofensa
à honra da candidata, requereram a improcedência da representação eleitoral, para
afastar a sanção de multa, e, subsidiariamente, sua redução ao patamar mínimo.
Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 44280921).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
por entender que a propaganda ultrapassa os limites da crítica política legítima e
caracteriza desinformação, violando os princípios de veracidade e transparência que
devem nortear a propaganda eleitoral (ID 44291517).
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020,
art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020 ) § 1º A livre manifestação do
pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet somente é
passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente
inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada
pela Resolução nº 23.671/2021) § 2º As manifestações de apoio ou crítica a
partido político ou a candidata ou candidato ocorridas antes da data prevista no
caput deste artigo, próprias do debate democrático, são regidas pela liberdade de
manifestação. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Sobre a propaganda eleitoral, Rodrigo López Zilio assevera que:
"Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim
de conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao
eleitor, com o objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste
na força motriz de todo o processo eleitoral, na medida em que é o método de
maior aproximação entre o candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio
da propaganda eleitoral que o candidato veicula suas propostas para o exercício
de mandato, postulando a manifestação de apoio dos eleitores através do voto.
Enquanto a propaganda eleitoral positiva tem o objetivo de destacar os aspectos
positivos e exaltar a qualificação de determinado candidato ou partido, a
propaganda eleitoral negativa é direcionada para desqualificar o adversário."

Num. 44319289 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913215680300000043265656
Número do documento: 24121913215680300000043265656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:26:06
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-D da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do
58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) § 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o
responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais). § 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao
responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada
de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet,
inclusive redes sociais.
Por sua vez, a respeito da proibição de propaganda eleitoral com fatos inverídicos, o
artigo 9º e artigo 9º-C da Resolução TSE n. 23.610/2019 assim dispõem:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a
federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam
concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as
pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo de
eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do
pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda eleitoral negativa exige para a
sua caracterização o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-
candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024).
No caso concreto, houve publicação de áudio e de vídeo com conteúdo contrário à então
candidata Karime Fayad, no grupo de WhatsApp “Grupo da Ribeira 2.0”.
O áudio possui o seguinte conteúdo:
"Eu acredito que a fábrica de paver é dela sim, dela da família dela, do pai dela, porque
os irmãos dela não olham na cara dela, nem eles querem ver essa carniça. Nós temos
que aguentar, né! Mas se Deus quiser até sábado, é... Domingo ela já vai ganhar a
passagem dela para sumir de Rio Branco e nunca mais voltar, porque não é possível que
o povo não enxergue uma praga dessas. Roubando do jeito que tá roubando e fazendo
merda na cidade."
Por sua vez, o vídeo noticiou a prisão de “Giba”, que seria filho da presidente do Conselho
Tutelar de Rio Branco do Sul, no ano de 2023, por estupro de vulnerável, pedofilia e

Num. 44319289 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913215680300000043265656
Número do documento: 24121913215680300000043265656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:26:06
compartilhamento de pornografia infantil. No vídeo consta que foi expedido alvará de
soltura em 20/09/2024, e que “em troca de apoio Karime Fayad comprou a liberdade de
um bandido e colocou na rua um pedófilo pervertido sexual”, apresentando foto da
candidata Karime junto ao texto “você vota em quem apoia e financia a pedofilia?”
O caso trata de grupo de WhatsApp que, à época da apresentação da petição inicial,
contava com 616 participantes, não sendo possível se presumir que se trata de um grupo
aberto.
Muito embora a petição inicial afirme que tal grupo, que pertence à Associação de
Moradores, teria características que configuram um ambiente de comunicação pública,
deve ser considerado que as informações foram disponibilizadas para um grupo fechado
de 616 pessoas, num universo de cerca de 37.558 habitantes, conforme apontou o censo
do IBGE de 2022 (fonte: https://riobrancodosul.atende.net/cidadao/noticia/ibge-divulga-
resultado-do-censo-demografico-2022-de-rio-branco-do-sul).
Assim, verifica-se que, de fato, o conteúdo foi veiculado no aplicativo de mensagens
WhatsApp, não havendo, desse modo, que se falar em propaganda eleitoral negativa, eis
que foi divulgado em ambiente restrito.
O número de pessoas que teve acesso ao conteúdo foi limitado e a nomenclatura
do grupo denota que todos os participantes compartilham do mesmo círculo social,
devendo a publicação ser abarcada pelo exercício legítimo da liberdade de expressão.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do TSE e desta Corte sobre o tema:
ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO.
IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS. "VIRALIZAÇÃO" FRAGILIDADE
DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO PREFERENCIAL DA
LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
Histórico da demanda
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) entendeu configurada a
propaganda eleitoral extemporânea, incontroverso o pedido explícito de voto "em data
anterior ao dia 15 de agosto de 2016", quando a recorrente, "em diálogo travado no
grupo de Whatsapp 'Na Boca do Povo', expressou, por mais de uma vez, o pedido de
voto em favor do pré-candidato Danilo Alves de Carvalho", filho do seu ex-marido, nos
seguintes termos: "Nena vote em Danilo" e "vote em consideração ao velho".
2. Interposto recurso especial eleitoral por Dayana Rodrigues Moreira dos Santos,
aparelhado na afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aos arts.
5º, IV, da Constituição Federal; 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997; e 21, §§ 1º e 2º, da Res.-
TSE nº 23.457/2015, coligidos arestos a amparar o dissenso pretoriano.

Num. 44319289 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913215680300000043265656
Número do documento: 24121913215680300000043265656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:26:07
Do recurso especial eleitoral
3. Existe na espécie certo conflito entre bens jurídicos tutelados pelo ordenamento
jurídico de um lado, a igualdade de oportunidade entre os candidatos e, de outro, a
liberdade de expressão e opinião do cidadão eleitor (liberdade comunicativa), de modo
que a atividade hermenêutica exige, por meio da ponderação de valores, o
reconhecimento de normas carregadas com maior peso abstrato, a ensejar, por
consequência, a assunção por uma delas, de posição preferencial, como é o caso da
liberdade de expressão.
4. Dada a sua relevância para a democracia e o pluralismo político, a liberdade de
expressão assume uma espécie de posição preferencial (preferred position) quando da
resolução de conflitos com outros princípios constitucionais e direitos fundamentais.
5. Quando o enfoque é o cidadão eleitor, como protagonista do processo eleitoral e
verdadeiro detentor do poder democrático, não devem ser, a princípio, impostas
limitações senão aquelas referentes à honra dos demais eleitores, dos próprios
candidatos, dos Partidos Políticos e as relativas à veracidade das informações
divulgadas (REspe nº 29-49, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.8.2014).
6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao público,
a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação é de
natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas,
como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em
sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão.
7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado democrático
brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea porquanto o pedido de
votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do aplicativo Whatsapp não
objetivou o público em geral, a acaso macular a igualdade de oportunidade entre os
candidatos, mas apenas os integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita
aos seus usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de
expressão.
8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual
"viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente, contudo,
informações concretas, com sólido embasamento probatório, resultando fragilizada a
afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e presunções.
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a
sanção de multa aplicada na origem.
(Respe nº 13351/SE, Relatora: Ministra Rose Weber, DJE: 15/8/2019)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PREFEITO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VEICULAÇÃO DE JINGLE EM GRUPO DO
APLICATIVO WHATSAPP. SÚMULAS 24 E 30 DO TSE. NÃO VIOLADO O ART. 36-A
DA LEI 9.504/97. DESPROVIMENTO.
1. O Agravante não apresentou argumentos capazes de conduzir à reforma da decisão

Num. 44319289 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913215680300000043265656
Número do documento: 24121913215680300000043265656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:26:07
agravada.
2. Conforme os fatos delimitados no acórdão recorrido, não está caracterizada a
propaganda eleitoral antecipada em razão da ausência de divulgação ampla da
mensagem, que circulou em um grupo limitado de pessoas e não assumiu qualquer
potencialidade lesiva ou aptidão para comprometer o princípio da igualdade de condições
entre os candidatos concorrentes. Aplicação da Súmula 24 do TSE.
(AgR - AREspE nº 060004981, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Publicação em
03/08/2021)

Ementa:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM EM GRUPO RESTRITO DO
WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Federação PSDB/Cidadania de Jataizinho/PR interpôs recurso contra a sentença do
Juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR que julgou improcedente a representação
contra o representado por suposta propaganda eleitoral antecipada negativa.
1.2. A controvérsia surgiu de uma postagem no grupo de WhatsApp "Agro Apoia
Bolsonaro", na qual o representado mencionou que o "combustível adulterado na rede
posto cidade do Pré-candidato Juninho do Paca".
1.3. O juízo de origem entendeu que a postagem não configurou propaganda eleitoral
antecipada negativa, devido à ausência de repercussão suficiente e à proteção da
liberdade de expressão.
1.4. A recorrente argumenta que a postagem teve o intuito de desabonar a imagem do
pré-candidato, requerendo a reforma da sentença para proibir a veiculação da
propaganda e aplicar a sanção correspondente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em análise é se a postagem realizada em grupo de WhatsApp, com teor
supostamente negativo sobre o pré-candidato, caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa, tendo em vista o princípio da liberdade de expressão e a
necessidade de comprovação de potencial repercussão eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a
caracterização de propaganda eleitoral antecipada exige um pedido explícito de votos ou
que a comunicação tenha o potencial de influenciar o eleitorado de forma a prejudicar a
igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3.2. No caso em questão, a postagem em grupo de WhatsApp, por ser restrita a um
grupo específico e sem comprovação de repercussão, não se configura como
propaganda eleitoral, mas como exercício da liberdade de expressão, conforme
precedentes do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP e RE 060058751/TRE-PR).

Num. 44319289 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913215680300000043265656
Número do documento: 24121913215680300000043265656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:26:07
3.3. A ausência de provas que demonstrem a repercussão da mensagem no público em
geral, como compartilhamentos ou engajamentos significativos, reforça a decisão de que
não houve quebra da igualdade eleitoral, conforme o princípio da mínima intervenção da
Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de
improcedência.
4.2. A postagem realizada em grupo restrito de WhatsApp, sem comprovação de
repercussão eleitoral, está protegida pelo direito à liberdade de expressão e não
caracteriza propaganda eleitoral antecipada negativa.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36-A; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 3º-A e art. 33, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE - AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg
no AI 9-24 de Várzea Paulista, ambos julgados em conjunto em 26/06/2018; TSE - AgrRg
no Respe 060010778/RR, Relator Min. Benedito Gonçalves, data 19/10/2023; TSE - RE
060058751/TRE-PR,
PSESS
22/09/2022;
TRE-SP.
RECURSO
ELEITORAL
nº
060008653, Acórdão, Des. Manuel Pacheco Dias Marcelino, Publicação: DJE - DJE,
03/12/2021; TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060058751, Acórdão, Des. Roberto
Aurichio Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 22/09/2022." (Acórdão nº
63.887, Relator: Desembargador Eleitoral Luiz Osório Moraes Panza, DJE: 09/09/2024)
Sobreleva notar que não há nos autos qualquer demonstração de que eventual circulação
do vídeo em outros espaços tenha sido originada do compartilhamento realizado pela
recorrente, de modo que a questão em análise aqui especificamente neste feito -
compartilhamento no grupo “Grupo da Ribeira 2.0” - não configura propaganda negativa.
Desse modo, considerando que conteúdo veiculado no aplicativo de mensagens
instantâneas WhatsApp não configura a prática de propaganda eleitoral negativa, em
razão de estar ausente o requisito da publicidade, intrínseco à natureza da propaganda,
merece reforma a sentença que julgou procedente a presente representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso interposto,
para reformar a sentença e julgar improcedente a representação por propaganda
negativa.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44319289 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913215680300000043265656
Número do documento: 24121913215680300000043265656
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 14:26:07

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600579-23.2024.6.16.0156 - Rio Branco
do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: LUCIMARA DE FATIMA FARIA, RBS CRED - Advogado do(a) RECORRENTE:
JOSE ARI NUNES - PR36706-A - RECORRIDO: JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS
[PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO BRANCO DO SUL - Advogados do(a) RECORRIDO: LUCAS
CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, CARLA
CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente
o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024